Tribunal: TJMT
Processo: 1042811-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042811-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVANTE), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 845.583.261-49 (AGRAVANTE), CARRETEL FILMES LTDA - CNPJ: 00.532.224/0001-44 (AGRAVADO), ARTIMONTE FILMES LTDA - CNPJ: 32.433.825/0001-96 (AGRAVADO), CONSTELACAO FILMES LTDA - CNPJ: 05.758.725/0001-67 (AGRAVADO), BROTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 04.962.568/0001-44 (AGRAVADO), MORO CONQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 58.359.525/0001-06 (AGRAVADO), VINICIUS MORO CONQUE - CPF: 963.405.179-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO BROTTO - CPF: 020.520.499-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS EXECUTADOS. QUERELA NULLITATIS. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. ACOLHIMENTO. IDENTIDADE SUBSTANCIAL COM MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REDISCUSSÃO SOB NOVA ROUPAGEM PROCESSUAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DA MULTA PARA 6% DO VALOR DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA PRECLUSA. CONDUTA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou liminarmente incidente de querela nullitatis e majorou a multa por litigância de má-fé para 6% do valor da execução, nos autos de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para determinar o processamento do incidente de
querela nullitatis
;
(ii)
afastamento da majoração da multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que a interposição do incidente configura exercício legítimo do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do recurso diante da ausência de comprovação do depósito prévio da multa fixada no art. 1.021, § 4º, do CPC;
(ii)
examinar o cabimento da querela nullitatis para impugnar sentença homologatória de acordo com fundamento em vício de consentimento;
(iii)
aferir a regularidade da majoração da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e obsta o conhecimento de recursos supervenientes que veiculem a mesma matéria em relação à qual foi reconhecido o abuso no direito de recorrer, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo.

5. A mera alteração da denominação do instrumento processual não transmuda matéria decidida em questão nova, pois a identidade da controvérsia decorre de seu conteúdo substancial, e não do rótulo que a parte lhe atribui.

6. A
querela nullitatis insanabilis
constitui instrumento de natureza excepcional, cabível para impugnar decisões judiciais eivadas de vícios transrescisórios que atingem a própria existência do ato judicial, como defeito ou ausência de citação, ausência de condições da ação, ofensa à coisa julgada anterior ou decisão fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A reiteração de impugnações fundadas em matéria preclusa, sob denominações processuais diversas, não configura exercício legítimo do direito de defesa, mas conduta protelatória enquadrada no art. 80, VII, do Código de Processo Civil.

8. A majoração da multa por litigância de má-fé para 6% do valor da execução observa o limite legal de 10% previsto no art. 81 do Código de Processo Civil e é proporcional à gravidade e à reiteração da conduta protelatória.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 77, 80, VII, 81, 485, I, 330, III, 507, 515, II, 525, § 1º, e 1.021, §§ 4º e 5º; CC, arts. 171, II, 178 e 849.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.147.281/RN, AgInt no AREsp 1.952.505/RS, REsp 2.109.209/CE, AgInt no AREsp 2.511.425/SP, AREsp 3.037.900/GO; TJMT, AI 1032712-09.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados
JULIO JOSE DE CAMPOS
e
JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou liminarmente incidente de
querela nullitatis
e majorou a multa por litigância de má-fé para 6% do valor da execução, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010834-93.1999.8.11.0041, movido pelos exequentes
CARRETEL FILMES LTDA – ME
,
ARTIMONTE FILMES LTDA
,
CONSTELAÇÃO FILMES LTDA
,
BROTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
MORO CONQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Em 1999, Deiró Cine TV (hoje Carretel Filmes) executou
Julio Campos
com base em uma nota promissória de R$ 86.000,00. Paralelamente, tramitava na 5ª Vara Cível outra execução envolvendo uma nota promissória de R$ 188.000,00, na qual
Julio Campos
figurava como avalista (o devedor principal era Antônio Eugênio Belluca).

Concomitantemente,
Antônio Eugênio Belluca
ajuizou ação questionando a Nota Promissória de R$ 188 mil, e o Tribunal de Justiça, em 2013, declarou o título inexistente, decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça com trânsito em julgado.

Em março de 2015 – dois anos depois dessa declaração de nulidade –
Julio Campos
e seu filho
Julio Neto
firmaram acordo com a Carretel/Deiró, confessando dívida total de R$ 2.247.304,03, valor esse que consolidou as duas execuções citadas. O acordo foi homologado por sentença e virou título executivo judicial.

Os executados, ora agravantes, adimpliram 16 (dezesseis) parcelas e, desde 2016, encontram-se inadimplentes, o que ensejou o prosseguimento da execução forçada.

No curso do cumprimento de sentença, os agravantes apresentaram diversas impugnações, todas rejeitadas pelo juízo de origem. Foi aplicada multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da execução.

Contras as decisões negativas do juízo singular, os agravantes trouxeram a matéria a esta instância recursal.

No agravo de instrumento n.
1032712-09.2024.8.11.0000
, os agravantes sustentaram
(i)
fraude processual, pela inclusão indevida da nota promissória de R$ 188.000,00 no acordo de 2015, título já declarado inexistente pelo Tribunal de Justiça;
(ii)
que a ex-advogada teria firmado o acordo sem o consentimento deles;
(iii)
usurpação de competência e distribuição viciada, porque o Juízo da 10ª Vara teria avocado título da 5ª Vara;
(iv)
quitação integral do débito remanescente, considerando apenas a NP de R$ 86.000,00; e
(v)
afastamento da litigância de má-fé.

No entanto, esta Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, não conheceu do recurso, diante da preclusão consumativa das teses. Os agravantes interpuseram agravo interno contra o acórdão, o que impõe multa adicional de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º) e, em seguida, opuseram embargos de declaração, também rejeitados.

Por fim, ainda no agravo de instrumento n.
1032712-09.2024.8.11.0000
, os agravantes interpuseram recurso especial, inadmitido pela Vice-Presidência, seguido de agravo em recurso especial, que aguarda análise do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

Paralelamente, os agravantes apresentaram incidente de
querela nullitatis
nos autos de origem, reiterando as teses suscitadas nas manifestações e recursos anteriores. Alegaram, em síntese, que o acordo incluiu indevidamente a nota promissória de R$ 188.000,00. Arguiram vício de consentimento, sob o fundamento de que desconheciam a declaração de nulidade quando firmaram o acordo (id. 211461780 – PJe 1º Grau).

O juízo de origem rejeitou o incidente, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, III, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita e rediscussão de matéria preclusa.

A decisão recorrida consignou, ainda, que a
querela nullitatis
se destina a vícios transrescisórios que atingem a existência do ato judicial, como a falta de citação, hipótese não configurada. Consignou que as mesmas questões foram suscitadas e rejeitadas em decisões transitadas em julgado, e majorou a multa por litigância de má-fé para 6%, determinando o prosseguimento com a alienação judicial do imóvel penhorado (id. 211881597 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam que a
querela nullitatis
não se restringe a vício de citação, alcançando vícios transrescisórios que atingem a existência do ato judicial.

Argumentam que a sentença homologatória de 2015 é nula por se fundar em nota promissória de R$ 188.000,00 declarada inexistente por decisão transitada em julgado, o que contaminaria o título executivo e toda a cadeia executiva dele derivada. Invocam os artigos 171, inciso II, e 849 do Código Civil, aduzindo vício de consentimento (simulação, dolo e erro essencial) por desconhecerem a nulidade do título ao firmarem o acordo.

Sustentam que a inexigibilidade do título é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que a coisa julgada deve ser relativizada. Quanto à multa, defendem que a interposição do incidente configura exercício legítimo do direito de defesa e não conduta protelatória (CPC, art. 81). Requerem efeito suspensivo, a reforma da decisão para determinar o processamento do incidente e o afastamento da multa (id. 332467388).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 333334357).

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, de não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento da multa de 1% fixada no recurso anterior (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º). No mérito, almejam o desprovimento (id. 341515866).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os agravantes
Julio Jose de Campos
e
Julio Domingos de Campos Neto
postulam a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou liminarmente o incidente denominado
querela nullitatis
e majorou a multa por litigância de má-fé para 6% (seis por cento) do valor da execução.

Sustentam, em síntese, que a
querela nullitatis insanabilis
não se restringe às hipóteses de vício de citação e que a sentença homologatória do acordo celebrado em 2015 padece de nulidade absoluta, por se fundamentar em nota promissória no valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais) declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado.

Invocam os artigos 171, inciso II, e 849 do Código Civil, aduzem vício de consentimento por simulação, dolo e erro essencial, e requerem o afastamento da majoração da multa por litigância de má-fé.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os agravados suscitam a impossibilidade de conhecimento do recurso, ao fundamento de que os agravantes não comprovaram o recolhimento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1032712-09.2024.8.11.0000.

A preliminar merece acolhimento.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil prevê a imposição de multa ao agravante quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, enquanto o § 5º do mesmo dispositivo condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da penalidade imposta.

A sanção pecuniária prevista no referido dispositivo constitui desdobramento do dever de lealdade processual e da proibição do abuso do direito de recorrer, operando como pressuposto objetivo de admissibilidade que condiciona a prática do ato processual subsequente (CPC, art. 1.021, § 5º).

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da norma, firmou o entendimento de que a multa imposta como requisito de admissibilidade para novos recursos obsta o conhecimento das irresignações supervenientes que tenham por objetivo discutir matéria já apreciada e em relação à qual tenha sido reconhecida a existência de abuso no direito de recorrer:

“(...) O depósito prévio da multa e sua comprovação constituem óbice à análise de mérito de recurso subsequente que vise a impugnar a mesma matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a sanção, não o recurso interposto em outra fase processual e impugnando matéria diversa. Nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.952.505/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/08/2022).

No mesmo sentido:

“(...) a multa imposta como requisito de admissibilidade para novos recursos somente obsta o conhecimento das irresignações supervenientes que tenham por objetivo discutir matéria já apreciada e com relação a qual tenha ficado reconhecida a existência de abuso no direito de recorrer. (...)”
(STJ, REsp n. 2.109.209/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2024).

Assim, quando o recurso subsequente versa sobre matéria diversa daquela que ensejou a penalidade, o óbice não incide. Em sentido oposto, se o inconformismo busca rediscutir a mesma questão em relação à qual se reconheceu o abuso, impõe-se a exigência de depósito prévio.

No caso concreto, o agravo de instrumento n. 1032712-09.2024.8.11.0000, interposto pelos agravantes, tinha por objetivo a declaração de nulidade da execução, sob alegação de fraude processual.

Naquela oportunidade, a insurgência apoiava-se na suposta inclusão indevida do valor correspondente à nota promissória de R$ 188.000,00 no acordo homologado em 2015, com imputação de inserção fraudulenta do título e vício de consentimento, decorrente da assinatura de novação por ex-advogada sem ciência das partes, além de alegação de incompetência do juízo, a existência de conflito entre decisões proferidas pela 5ª e pela 10ª Vara Cível de Cuiabá, bem como a quitação integral da dívida.

O recurso, contudo, não foi conhecido por esta Câmara de Direito Privado, que reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias suscitadas, conclusão sintetizada na seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou nova exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reiterando argumentos anteriormente suscitados e já decididos pelo juízo de primeiro grau. O recurso impugna questões relativas a fraude processual e erro de competência, as quais já haviam sido apreciadas e rejeitadas em decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto pelos executados é tempestivo, considerando a ocorrência de preclusão consumativa sobre as matérias nele suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, especialmente quando não impugnadas no momento processual adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que questões de ordem pública, ainda que não sujeitas à preclusão temporal, podem ser atingidas pela preclusão consumativa e lógica quando não oportunamente impugnadas.

A ausência de interposição de recurso contra a decisão anterior implica o esgotamento da possibilidade de rediscutir a matéria, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.

O prazo para a impugnação de questões como inexequibilidade do título, excesso de execução e incompetência do juízo é de 15 dias após o prazo para pagamento voluntário, conforme artigo 525, §1º, do CPC, o que não foi observado pelos agravantes.

Diante da intempestividade do recurso, sua inadmissibilidade se impõe, garantindo a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas quando a parte não interpõe o recurso cabível no momento processual adequado.

Questões de ordem pública podem ser atingidas pela preclusão consumativa e lógica se não forem oportunamente impugnadas.

O prazo para impugnar questões como inexequibilidade do título, excesso de execução e incompetência do juízo segue o disposto no artigo 525, §1º, do CPC.”

Contra esse acórdão, os agravantes interpuseram agravo interno. O recurso, contudo, não foi conhecido, em razão da manifesta inadequação da via processual eleita. Por consequência, o Colegiado, à unanimidade, impôs a multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil:

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO MESMO ÓRGÃO COLEGIADO. MULTA APLICADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Julio Domingos de Campos Neto contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, reconhecendo a preclusão consumativa quanto às matérias suscitadas. A parte agravante pretende o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, sustentando argumentos relativos à tempestividade, vícios processuais e quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade de agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, com fundamento no art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC prevê o cabimento do agravo interno apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admissível seu manejo contra decisões colegiadas.

A interposição de agravo interno contra acórdão revela erro grosseiro, porquanto a decisão já foi exarada por órgão colegiado, esgotando-se a possibilidade de reexame interno pela mesma instância.

A insurgência contra acórdão deve observar as vias recursais cabíveis ao caso, como embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário, a depender da matéria e do vício alegado.

O uso inadequado do agravo interno enseja o não conhecimento do recurso e a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, por manifesta impropriedade da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por ausência de previsão legal e manifesta inadequação da via recursal.

A interposição de recurso incabível contra decisão colegiada enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”.

Os agravantes interpuseram, ainda, embargos de declaração e recurso especial, ambos voltados à rediscussão das questões meritórias originárias, sem impugnação específica da penalidade imposta ou demonstração do cumprimento da obrigação processual correspondente.

No presente agravo de instrumento, embora sob a roupagem processual de
querela nullitatis insanabilis
, os agravantes veiculam pretensão idêntica. Buscam, novamente, a declaração de nulidade do acordo homologado em 2015, ao argumento de que a nota promissória nele inserida já teria sido declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado, com invocação de fraude, vício de consentimento e inexigibilidade do título.

Contudo, a mera alteração do
nomen iuris
do expediente processual – de exceção de pré-executividade para
querela nullitatis
– não tem o condão de transmudar matéria decidida em questão nova, pois a identidade da controvérsia decorre de seu conteúdo substancial, e não da denominação que a parte lhe atribui.

Nesse contexto, o presente recurso revela inequívoca tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, em relação à qual este Tribunal reconheceu a ocorrência de abuso do direito de recorrer, circunstância que impõe a demonstração do recolhimento da multa de 1% fixada no julgamento do agravo de instrumento n. 1032712-09.2024.8.11.0000, não cumprida pela parte neste recurso.

Ainda que superado o óbice de admissibilidade, o recurso não comportaria provimento, porquanto a
querela nullitatis insanabilis
constitui instrumento processual autônomo, de natureza excepcional, cabível para impugnar decisões judiciais eivadas de vícios transrescisórios de extrema gravidade, que não são sanados pelo decurso do tempo nem pelo trânsito em julgado, e que atingem a própria existência do ato judicial.

O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da
querela nullitatis insanabilis
em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica vício transrescisório apto a comprometer a própria existência ou validade do processo:

“(...) A querela nullitatis insanabilis possui natureza constitutiva negativa, sendo admissível para corrigir vício transrescisório, como defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia; nas situações em que é proferida sentença de mérito quando ausentes condições da ação; quando a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior ou quando a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. (...)”
(STJ, REsp n. 2.147.281/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025).

Na espécie, o que os agravantes alegam é vício de consentimento (erro, dolo e simulação) na celebração do acordo homologado em 2015, matéria que, por sua natureza, demanda dilação probatória e não configura vício transrescisório apto a ensejar a inexistência do ato judicial.

A eventual invalidade de negócio jurídico por vício de vontade constitui hipótese de anulabilidade (CC, art. 171, II), sujeita ao prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, e deve ser veiculada por ação anulatória, e não por
querela nullitatis
.

Cumpre destacar, ademais, que a sentença homologatória do acordo constitui título executivo judicial autônomo, conforme dispõe o artigo 515, II, do Código de Processo Civil.

Nessas condições, o ajuste celebrado implicou novação da obrigação originária, com a constituição de dívida nova, de modo que a execução não se fundamenta diretamente na nota promissória de R$ 188.000,00, mas na obrigação confessada e parcelada pelos próprios agravantes, formalizada em instrumento voluntariamente subscrito pelas partes e posteriormente homologado em juízo.

Em precedente análogo, o Superior Tribunal de Justiça afastou a utilização da
querela nullitatis
quando verificada a participação das partes nos atos processuais, a celebração de acordo e o adimplemento inicial das parcelas ajustadas, ao consignar:

“(...) A sentença ainda noticia a celebração de acordo entre as partes para a satisfação do crédito decorrente do julgamento conjunto das ações, tendo havido o pagamento das primeiras parcelas resultantes da avença, a tornar concreta não só a anuência da municipalidade aos atos processuais anteriores, mas o próprio encerramento do litígio (...)”
(STJ, REsp n. 2.147.281/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025).

Não se revela juridicamente admissível, portanto, que, após anos de tramitação da execução e precisamente no momento em que determinada a alienação judicial do imóvel penhorado, busquem os agravantes desconstituir o título executivo sob a roupagem de
querela nullitatis
, com fundamento em teses já amplamente debatidas, decididas e atingidas pela preclusão.

O recurso, assim, não merece conhecimento, ante a identidade substancial entre as teses ora deduzidas e a ausência de comprovação do depósito prévio da multa de 1% fixada por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento n. 1032712-09.2024.8.11.0000, requisito de admissibilidade previsto no artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à multa por litigância de má-fé, os agravantes sustentam que a interposição do incidente de
querela nullitatis
configura exercício legítimo do direito de defesa e não conduta protelatória.

A pretensão não merece acolhimento.

O ordenamento processual impõe às partes o dever de conduzir o processo com lealdade e boa-fé (CPC, arts. 5º e 77), e sanciona com multa e indenização a conduta daquele que utiliza o processo para fins incompatíveis com a função jurisdicional.

A litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, configura-se quando a parte interpõe recurso ou pratica ato processual com intuito manifestamente protelatório.

Conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, a litigância de má-fé se evidencia em situações teratológicas, nas quais não há um mínimo de seriedade nas alegações da parte, como a negativa de fato que sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente ou a falsa versão para fatos verdadeiros (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 2021, p. 216).

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a multa por litigância de má-fé é devida quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios:

“(...) A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.511.425/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/04/2025).

“(...) A multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC, é devida quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatório. (...)”
(STJ, AREsp n. 3.037.900/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/02/2026).

No caso concreto, o enquadramento da conduta dos agravantes na hipótese do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil é manifesto, porquanto a reiteração de impugnações fundadas em matéria preclusa revela padrão de comportamento processual incompatível com o exercício legítimo do direito de defesa.

Não obstante as reiteradas penalidades, os agravantes persistem na apresentação de incidentes processuais sucessivos – duas exceções de pré-executividade, embargos de declaração, manifestações diversas e, agora, a denominada
querela nullitatis
– todos com o mesmo objetivo: rediscutir teses já apreciadas e rejeitadas por decisões transitadas em julgado e obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A reiteração de impugnações com fundamento em matéria preclusa, sob denominações processuais diversas, não configura exercício legítimo do direito de defesa. Ao contrário, evidencia padrão de conduta voltado à procrastinação, no qual o agravante se vale de instrumentos processuais formalmente distintos para veicular, na substância, as mesmas pretensões definitivamente rejeitadas, em nítida violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

A majoração da multa para 6% (seis por cento) do valor da execução, determinada pelo Juízo singular com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil, observa o limite legal de 10% (dez por cento) e se revela proporcional à gravidade e à reiteração da conduta protelatória, mormente quando se considera o histórico de penalizações anteriores sem qualquer modificação no comportamento processual dos agravantes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento interposto pelos executados
JULIO JOSE DE CAMPOS
e
JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
, apenas quanto à impugnação à multa por litigância de má-fé, e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026